Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-98.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, par. 4o, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado. 2. Redução da sanção, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Observância dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, par. 4o, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado. 2. Redução da sanção, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Observância dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC no 596.603. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500053-
98.2020.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ALTAIR ORLANDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de (i) reduzir as penas do réu para 4 anos, 10
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 485 dias-multa; (ii) fixar o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-98.2020.8.26.0617 -Voto no 15.096
2
Apelação digital no 1500053-98.2020.8.26.0617
Voto no 15.096
Apelante: Altair Orlando dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: São José dos Campos
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo
33, par. 4o, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06).
Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a
responsabilidade penal do acusado. 2. Redução da sanção,
com fixação do regime inicial semiaberto para a pena
privativa de liberdade. Observância dos parâmetros
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do HC no 596.603. Recurso parcialmente
provido.
1. A r. sentença (fls. 196/203), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ALTAIR ORLANDO
DOS SANTOS às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, par. 4o, c.c.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06. Negado o apelo em
liberdade.
Apelou a defesa, postulando a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, requer (i) a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 em seu patamar
máximo, (ii) o afastamento da compensação entre o redutor e a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, (iii) a
fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-98.2020.8.26.0617 -Voto no 15.096
3
privativa de liberdade, (iv) a substituição por pena restritiva de direito e
(v) a redução da pena de multa, sustentando a sua desproporcionalidade
(fls. 215/229).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 249/259).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.
3. Narra a denúncia, em suma, que no dia 07 de
janeiro de 2020, o acusado, agindo em concurso com o adolescente
Alison Rafael dos Santos Rodrigues, tinha em depósito e guardava, para
fins de tráfico, 68 porções de maconha e 13 frascos contendo lança-
perfume.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante.
O conjunto probatório descortina que o
acusado praticou o delito de tráfico de drogas, tal como salientado na r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui também acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls.
3/8), auto de exibição e apreensão (fls. 48), auto de constatação (fls.
53/56), bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls.
83/85 e 157/159), os quais revelaram que as substâncias apreendidas
eram maconha e tricloroetileno.
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-98.2020.8.26.0617 -Voto no 15.096
4
a persecução penal, os policiais militares Luiz Carlos e Douglas (fls. 9,
10, 163 e 194) confirmaram, na sua essência, a imputação.
Douglas relatou que realizavam patrulhamento
em bairro conhecido pelo tráfico de drogas. Ao chegarem ao local,
notaram que o réu e o adolescente demonstraram nervosismo.
Abordaram-nos separadamente ao que o acusado logo admitiu que
estava praticando o tráfico de drogas e indicou o local onde estava a
droga, um arbusto. Localizaram uma sacola contendo maconha e frascos
de lança-perfume, além de R$ 25,00 em espécie. O acusado afirmou que
trabalhava para o adolescente, que eram parentes e que na casa do menor
havia mais entorpecentes. Diligenciaram até a casa do adolescente, onde
encontraram mais drogas, embaladas da mesma forma que as
encontradas no arbusto, bem como um tijolo de maconha. Não conhecia
o acusado antes dos fatos. No momento da abordagem, o acusado e o
menor caminhavam lado a lado. O local é uma praça, sendo que eles
estavam saindo do arbusto e, diante da aproximação da viatura, tentaram
se evadir. O menor, que salvo engano é sobrinho do réu, admitiu que
havia drogas em sua residência. O acusado estava maltrapilho, mas não
disse ser usuário, afirmou que estava traficando.
No mesmo sentido foi o relato do policial
militar Luiz Carlos, acrescentando que na sacola apreendida havia 8 tiras
de maconha, 5 buchas de maconha e 13 vidros pequenos de lança
perfume, além de R$ 25,00.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado
e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a reduzir-
lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-98.2020.8.26.0617 -Voto no 15.096
5
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso
de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Narrativas que, de resto, estão em consonância
com as drogas e o dinheiro apreendidos.
Certo que o réu, silente em solo policial,
repeliu a prática do delito em juízo. Relatou que estava no local para
comprar drogas, pois é usuário de “crack”. Não estava ao lado do
adolescente, sequer o conhecia. Foram abordados separadamente.
Quando os policiais o abordaram, não falou nada sobre drogas no
arbusto. Levaram o declarante e o menor até a casa do menor, onde
havia drogas. Não viu os policiais encontrarem drogas no arbusto (fls.
163).
No entanto, a versão não vinga. Inverossímil à
luz das regras de experiência comum, acha-se, de resto, despido de apoio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-98.2020.8.26.0617 -Voto no 15.096
6
mais denso no restante da prova.
Sobrelevam, na espécie, enquanto dados a
avalizar a acusação, os firmes relatos dos policiais militares, em
consonância com a apreensão das drogas.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,
formado durante a persecução penal, descortina que o apelante, agindo
em concurso com o menor, tinha em depósito e guardava substâncias
entorpecentes, tal como explicitado na denúncia e no auto de exibição e
apreensão.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade e variedade das substâncias
entorpecentes (68 porções de maconha, com peso líquido de 470,43
gramas e 13 frascos contendo 45ml de tricloroetileno); (b) a forma de
embalagem e acondicionamento (porções); (c) o dinheiro apreendido
(R$ 25,00) que, na falta de melhor explicação, deve ser considerado
produto do tráfico; e (d) o teor dos depoimentos dos agentes públicos
constituem fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico,
tal como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama
a identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a
prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-98.2020.8.26.0617 -Voto no 15.096
7
rel. Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e
Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da
Lei no 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado
dolo específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo
pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito
especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente
determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita”
(VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão,
Saraiva, 13a edição, págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas,
tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe,
necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF,
HC no 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel.
Min. Felix Fischer).
De rigor, pois, a condenação.
5. Tendo em conta que o delito foi praticado
em conjunto com o adolescente, incide, na espécie, a majorante prevista
no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06. A dicção legal, como anota
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, abarca duas situações: trazer o
menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto ou ter o menor
como meta para o uso de drogas. Vale dizer, o menor como
“participante ou vítima do tráfico de entorpecentes” (Leis penais e
processuais penais comentadas, RT, 2a edição, p. 344).
Por sua vez, a sentença reconheceu a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-98.2020.8.26.0617 -Voto no 15.096
8
redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
6. A sanção comporta redução.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase a sanção se mantém
inalterada, eis que ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 deve ser computada
antes do redutor: assim sendo, eleva-se a reprimenda em 1/6, chegando a
5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Ainda nesta etapa, a quantidade e a
diversidade das drogas constituem circunstâncias concretas que
incrementam o desvalor da conduta, de sorte que a redução da
reprimenda não pode se dar no percentual máximo. Neste passo, diminui-
se a pena em 1/6, alcançando-se uma reprimenda final de 4 anos, 10
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 485 dias-multa.
A quantidade, a diversidade e natureza das
drogas constituem circunstâncias concretas que, por aumentarem o
desvalor da conduta, justificam o regime inicial semiaberto para a
pena privativa de liberdade, sem substituição por penas restritivas de
direito, até porque a quantidade da pena não o permite (artigo 44, I e III,
do Código Penal).
Trata-se de uma solução que se afina como os
parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do HC no 596.603 (itens 18.3.2, 18.3.3, 19 e 21.4). Em
outras palavras, a quantidade e a diversidade formam um cenário que
permite a fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-98.2020.8.26.0617 -Voto no 15.096
9
liberdade, mesmo em se tratando de tráfico de drogas privilegiado.
7. Sublinhe-se que o valor do dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal, de sorte que a condição econômica do
acusado não permite solução mais benéfica, sem infração ao princípio da
legalidade.
8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, a fim de (i) reduzir as penas do réu para 4 anos, 10 meses e 10
dias de reclusão e pagamento de 485 dias-multa; (ii) fixar o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator